Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. COMPLEXIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou honorários periciais, determinando seu depósito prévio. A decisão considerou adequada a proposta do perito, reconhecendo a complexidade da prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais deve ser reduzido; e (ii) estabelecer se a situação financeira dos agravantes, decorrente da recuperação judicial, autoriza tratamento diferenciado quanto ao valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos honorários periciais observa o art. 95 do CPC, tendo o Juízo de origem fundamentado a decisão na complexidade da prova, na natureza técnica da perícia, no tempo estimado para sua realização e no grau de responsabilidade assumido pelo perito.
4. A perícia exige exame detalhado sobre vícios construtivos e quantificação de custos, demandando conhecimento especializado, metodologia própria e elaboração de laudo circunstanciado, não se tratando de atividade simples ou rotineira.
5. A condição de recuperação judicial não constitui fundamento idôneo para redução automática dos honorários, sobretudo quando o montante arbitrado se mostra compatível com parâmetros usualmente adotados e não evidencia desproporção manifesta.
6. A exigência de depósito prévio decorre do art. 95, § 1o, do CPC e é necessária para garantir a realização da prova técnica. Eventual revisão futura pode ser compensada, inexistindo risco de dano irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A redução dos honorários periciais exige demonstração concreta de excesso, não sendo suficientes alegações genéricas de desproporcionalidade".
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084130, AI 0741077-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05/02/2026, p. 19/02/2026.